Tribunal: TJDFT
Processo: 0722318-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SOB CONDIÇÃO INSALUBRE. COMPROVAÇÃO DO PERÍODO EXERCIDO NA INICIATIVA PRIVADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DO FEITO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora requereu: a) o reconhecimento das condições especiais de trabalho nos periodos de 01/07/1989 a 05/07/1995, exercidos no Instituto Ortopedico de Goiania-GO, e no período de 24/07/1995 a 09/05/2019 exercidos na Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal; b) a condenacao dos recorridos determinando a concessao da aposentadoria especial em favor da parte autora, com proventos integrais e paridade com os servidores da ativa, nos termos da legislacao vigente (art. 3o - EC 47/2005), cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

2. O DF arguiu preliminarmente a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia para comprovar o trabalho insalubre 01/07/1989 a 05/07/1995, exercidos no Instituto Ortopedico de Goiania-GO. A preliminar deve ser acolhida.

3. Os servidores, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, têm direito à aposentadoria especial, com redução do tempo, na forma do art. 40, § 4o, Inciso III, da Constituição Federal. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula Vinculante n. 33, in verbis: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.

4. Por sua vez, o art. 57, da Lei n. 8.213/1991, dispõe que aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (grifo nosso).

5. No âmbito distrital, a RESOLUÇÃO No 299, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016 do TCDF, em seu item 3.4.3, aponta os seguintes requisitos para aposentadoria especial para trabalhadores em condições de insalubridade: 25 anos de atividades especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, exercidas de forma permanente, não ocasional nem intermitente, devidamente atestadas por certidões de tempo de contribuição expedidas pelo INSS, se as atividades prestadas em condições especiais referirem-se à iniciativa privada ou a servidor público federal, estadual ou municipal submetido ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

6. Embora a parte autora tenha apresentado o perfil profissográfico previdenciário, laudo técnico de condições ambientais do trabalho – LCAT e carteira de trabalho, os quais indicam que a autora atuou com exposição à agentes biológicos, o tempo de trabalho em condições especiais prestados na iniciativa privada deve ser atestada pelo INSS (ID n. 13918981), cuja perícia revela-se necessária, mormente porque o laudo apresentado pela autora data de 2012 e não foi individualizado.

7. Em face do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para, acolhendo a preliminar de complexidade da causa, extinguir o processo sem resolução de mérito.

8. Sem custas e honorários em razão da inexistência de recorrente vencido.

9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.